Tribunal: STF
Processo: Rcl 63926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DA ADPF Nº 387/PI E DO RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS: APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0001006-27.2013.5.10.0020, a qual, ao indeferir pedido de pagamento de dívida judicial por meio do regime de precatórios, teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 387/PI e no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra ter manejado exceção de pré-executividade contra ordem judicial em que determinado o pagamento de condenação trabalhista “em 48 horas”, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo reclamado, sob o fundamento de que não se aplica o regime de precatórios às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, em virtude de sua natureza jurídica de direito privado.  



    3. Discorre sobre a natureza singular de suas atribuições, realçando desempenhar “serviço público, sendo que a venda de imóveis por intermédio de licitação se desvincula completamente do sistema de competição de mercado, uma vez inexistente empresa no DF que atue da forma que a Terracap, isto é, voltada eminentemente à consecução do interesse público primário do DF (...)”. 



    4. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628-RG/DF (Tema nº 253 do repertório da Repercussão Geral), assentou as condições para que determinada empresa estatal seja enquadrada no regime de precatórios, a saber: “(...) não basta que a empresa preste serviço público (...), mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucros entre seus acionistas”. Considera-se enquadrada em todos esses requisitos.  



    5. Refere-se, ainda, ao que decidido no âmbito da ADPF nº 387/PI, em que a Suprema Corte “entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios”, ressaltando ser entidade prestadora de serviço público, com capital integralmente distribuído apenas entre pessoas de direito público (51% do Distrito Federal e 49% da União), sociedade anônima de capital fechado, não atuante sob regime concorrencial, que não visa à distribuição de lucros e não a realiza, a qual é submetida ao controle do Tribunal de Contas.  



    6. Requereu, em caráter liminar, a “suspensão imediata dos efeitos” da decisão reclamada, na qual foi ordenado o pagamento de débito oriundo de condenação trabalhista em 48 horas. No mérito, postula a procedência do pedido reclamatório para cassar a decisão impugnada, com a aplicação, na execução trabalhista, do regime de pagamento por precatórios.



    7. Em 30/01/20224, deferi o pedido de medida liminar para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0001006-27.2013.5.10.0020, em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação (e-doc. 26). A Segunda Turma, por unanimidade, referendou a liminar concedida, nos termos do voto deste Relator, em Sessão Virtual realizada de 16/02/2024 a 23/02/2024.



    8. A parte beneficiária, em contestação, argumenta, resumidamente, que “não assiste motivos à Terracap quando pleiteia o pagamento de suas despesas objeto de discussão judicial por intermédio do sistema de precatórios, haja vista que, além de sua natureza jurídica de direito privado, indiscutível que executa suas atividades em regime de concorrência e, ainda, distribui lucros aos seus acionistas, dirigentes e empregados, motivo pelo qual se afigura imperativo o prosseguimento da execução de origem pelo rito comum, ou seja, com a realização de medidas constritivas necessárias à liquidação da dívida”. Busca o prosseguimento da execução (Processo nº 0001006-27.2013.5.10.0020), em trâmite na 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, pelo rito comum, com a realização de medidas constritivas necessárias à liquidação da dívida, repudiando-se a pretensão exteriorizada pela Terracap, no sentido de valer-se do rito de precatórios (e-doc.28).



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por meio da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, prestou as informações requisitadas, relatando o histórico processual, assim como as decisões proferidas (e-doc. 25).



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    12. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta contrariedade às decisões proferidas por esta Corte na ADPF nº 387/PI e no RE nº 599.628-RG/DF (Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral).  



    13. Esta Corte, ao julgar o RE nº 599.628-RG/DF, Tema RG nº 253, firmou o entendimento no sentido de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. Esse julgado possui ementa com o seguinte teor:  



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 599.628-RG/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 25/05/2011, p. 17/10/2011; grifos nossos).  



    14. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. No caso concreto, a impugnação está voltada para decisão do Juízo de 1º Grau, em sede de exceção de pré-executividade (e-doc. 9). Desse modo, a análise desta reclamação não será procedida sob a ótica desse paradigma. 



    15. De mais a mais, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 387/PI, cuja violação ora se alega, assim como no julgamento das ADPFs nº 437/CE e nº 556/RN, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. Esses julgados têm ementas de seguinte teor:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    (ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020; grifos nossos).  



    16. No caso sob análise, observo que a autoridade reclamada entendeu que a reclamante não se enquadra nos requisitos jurisprudenciais para se beneficiar das prerrogativas da Fazenda Pública e indeferiu o requerimento de pagamento dos débitos por meio de precatório, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 9; destaques do original):



    “DECISÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE



     Homologados os cálculos e citada para pagamento do débito exequendo no prazo de 48 horas, nos termos da decisão ID. 501aff2, a executada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, opõe Exceção de Pré-Executividade ID. b037537, sustentando ser exigível a expedição de precatórios ou requisição de pagamento de valor, nos moldes de execução contra a Fazenda Pública, como previsto no art. 100 da CF/88. 



    Intimada, a excepta/exequente manifesta-se no ID. 8514926, repudiando a pretensão de execução por precatório formulada pela excipiente. 



    Discussão semelhante, é de farto conhecimento do nosso Eg. Tribunal Regional em recorrentes execuções movidas contra a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ/DF, reafirmando que podem seguir curso normal das execuções trabalhistas previsto nos arts. 876 e seguintes da CLT, por não se aplicar a regra do artigo 100 da CF e o disposto no art. 910 do CPC, inexistindo norma legal prevendo a sua execução por precatório/RPV ou a impenhorabilidade de seus bens.



    (...)



    Assim, buscando a integridade, estabilidade e coerência dos provimentos judiciais no âmbito do Regional, conheço e no mérito rejeito a Exceção de Pré-Executividade oposta por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA para determinar o prosseguimento da execução pelas vias ordinárias, utilizando-se os instrumentos próprios de execução forçada disponíveis ao Juízo.”  



    17. Da leitura das peças da reclamação, tenho que a reclamante é empresa pública prestadora de serviços públicos em regime de natureza não concorrencial, detentora de capital integralmente público, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio de precatório.  



    18. Examinando a decisão reclamada, portanto, tenho como configurado descumprimento do que decidido por esta Corte nos mencionados precedentes, porquanto determinado que a reclamante efetuasse o pagamento diretamente, sem observância do regime de precatório.  



    19. Em caso envolvendo a reclamante, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento referente à consonância entre o alegado pela Terracap e as decisões tidas como paradigmas. Transcrevo a ementa desse julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 54.876-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).  



    20. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas a versarem também sobre a Terracap e a discussão objeto destes autos: Rcl nº 58.233/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/03/2023, p. 15/03/2023; Rcl nº 61.812/DF,Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/08/2023, j. 28/08/2023; e Rcl nº 58.748/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 58.235/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/04/2023, p. 17/04/2023; Rcl nº 58.751/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/03/2023, p. 31/03/2023.  



    21. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo integralmente a liminar deferida para julgar procedente o pedido, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao que decidido por esta Corte na ADPF nº 387/PI. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator